Tribunal: TJDFT
Processo: 0714336-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora de numerário e o pedido de denunciação da lide para incluir no polo passivo a sua seguradora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença em que o recorrente foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em ação ajuizada por THAIS DE SOUSA VASCONCELOS. Não houve o pagamento espontâneo, por isso foi deferida a consulta ao SISBAJUD que resultou no bloqueio de R$ 8.454,17; R$ 19.906,45; R$ 118,90; R$ 110,73 e R$ 6.410,94, nas diversas instituições financeiras em que a devedora mantém conta. Ao apresentar impugnação, a agravante aduziu que tem cobertura de seguro e formulou pedido de denunciação da lide para incluir COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS no polo passivo e determinar que ela pague a dívida. Lado outro, aduziu que a penhora inviabiliza sua atividade empresarial, razão pela qual impõe-se a liberação de 80% dos valores bloqueados. A denunciação da lide foi indeferida, sob o fundamento de que “não tendo sido promovida no processo de conhecimento, não pode ser requerida no cumprimento de sentença, pois implica necessariamente analisar a relação jurídica entre o executado e a seguradora e, eventualmente, proferir nova sentença”. Quanto à liberação de valores, o pedido foi indeferido por ausência de prova das alegações. Nas razões recursais, a agravante reiterou a impugnação. Requereu o deferimento da “a liminar para liberação de 80% dos bloqueios das contas da agravante diante da necessidade de continuidade da atividade hospitalar” e, ao final, a confirmação da tutela e o provimento para reformar a decisão agravada e deferir a denunciação da lide. Preparo regular sob ID 57764786. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por THAIS DE SOUSA VASCONCELOS em face de LUCIANO ORNELAS CHAVES – EPP. Foi deferido pedido de penhora SISBAJUD em nome da empresa matriz HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA, CNPJ no 37.628.070/0001-70. Realizada a consulta, houve bloqueio de valores (ID 188686543): R$ 8.454,17; R$ 19.906,45; R$ 118,90; R$ 110,73 e R$ 6.410,94. Então, o executado apresentou petição de ID 188927265, informando que tem cobertura de seguro. Aduz que a seguradora exigiu que o segurado efetue o pagamento da dívida destes autos e que, somente depois, efetuaria o ressarcimento. Assim, requereu a admissão da seguradora como terceira interessada nestes autos. Ademais, apresentou impugnação de ID 188927270, sustentando acerca da impenhorabilidade dos valores. Intimado, o exequente manifestou-se ao ID 189223282. É o breve relatório. DECIDO. O que o executado pretende, na verdade, é a denunciação da lide na fase de cumprimento de sentença. No caso dos autos, a seguradora estaria enquadrada no art. 125, II, do CPC: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: (...) II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. A denunciação da lide é um instituto que visa a economia e celeridade processual. É uma ação incidental, eventual e antecipada de regresso que é proposta por uma das partes em face de terceiro para a eventualidade de sair vencida em uma demanda. Dessa forma, tem natureza jurídica de ação. Contudo, não tendo sido promovida no processo de conhecimento, não pode ser requerida no cumprimento de sentença, pois implica necessariamente analisar a relação jurídica entre o executado e a seguradora e, eventualmente, proferir nova sentença. Assim prevê o artigo 126 do CPC: Art. 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131. Dessa forma, não é possível a ampliação subjetiva da lide, incluindo na demanda quem não foi parte do processo de conhecimento. Nesse sentido, colaciono também o seguinte aresto: (...) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de inclusão da seguradora neste processo. Passo a apreciar a impugnação de ID 188927270. O executado alega genericamente que os bloqueios efetivados comprometem o funcionamento da atividade hospitalar. Todavia, o executado não fez qualquer prova de suas alegações e não demonstrou que os valores se enquadram em uma das hipóteses de impenhorabilidade previstas em lei. Dessa forma, INDEFIRO a impugnação apresentada para reconhecer como penhoráveis os valores bloqueados ao ID 188686543.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Na impugnação à penhora, a agravante limitou-se a alegar que os valores constritos inviabilizariam a continuidade de sua atividade hospitalar. Contudo, não trouxe qualquer documento que comprovasse suas alegações (ID de origem 188927270). Verifica-se ainda se tratar de clínica médica que funciona em área nobre da cidade (Lago Sul), ou seja, possui área superior a 1.000 m2 (mil metros quadrados), o que evidencia sua capacidade econômica – IDs de origem 82348793 - Pág. 1 e 82352055 - Pág. 1. Lado outro, admitiu que será ressarcida pela seguradora e após o pagamento da condenação, consoante se infere de manifestação no primeiro grau (ID de origem 188927265 - Pág. 1): “Salienta que encaminhou e-mail a seguradora onde ela já detinha conhecimento do sinistro e agora da condenação, entretanto manifestou quanto a exigência do pagamento pelo segurado e somente após proceder com ressarcimento.” Por fim, destaca-se que a denunciação à lide é incompatível com a etapa de cumprimento de sentença, a teor do que prescrevem os artigos 125 e 126 do Código de Processo Civil: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. (...) Art. 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for o autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E PAGAMENTO. MATÉRIAS SUPERADAS PELA COISA JULGADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. I. Em se tratando de cumprimento de sentença, a ilegitimidade que pode ser suscitada por meio de impugnação é somente aquela atinente à própria fase executiva, consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil. II. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que eventual ilegitimidade passiva para a demanda, ou seja, para a ação de conhecimento, seja arguida mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. III. Só a prescrição superveniente à sentença, isto é, a prescrição da própria pretensão executória, pode ser validamente suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, exatamente em função da eficácia preclusiva da coisa julgada, segundo estabelece o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. IV. Com o julgamento definitivo da ação de conhecimento, inicia-se, a partir de então, novo prazo prescricional para a execução (cumprimento de sentença). V. Em consonância com o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil, o pagamento que pode ser invocado na fase de cumprimento de sentença é apenas aquele realizado depois da sentença condenatória. VI. Por sua própria finalidade e consequências processuais, a denunciação da lide é absolutamente inconciliável com a fase de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 125, caput, e 126 do Código de Processo Civil. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1246536, 07271541920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46